Tribunal: TJES
Processo: 0012840-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Provas em geral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012840-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANA BELLICO CARIA LESSA e outros (2)

APELADO: BRADESCO SAUDE SA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
–
NEGATIVA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAR O PROCEDIMENTO
–
PARECER DO MÉDICO ASSISTENTE
–

DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2 - No caso, a autora, portadora de otoesclerose, doença de caráter progressivo que causa perda auditiva em ambos os ouvidos, teve indicada a cirurgia de estapedectomia, timpanomastoidectomia, enxerto de cartilagem e monitorização neurofisiológica de nervo facial.

3 – A seguradora informou que foi negado o procedimento de timpanomastoidectomia, por não haver evidência de colesteatoma no laudo de imagem, mas sim de otosclerose, o que determina a realização de estapedectomia.

4 – Conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “
Existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese. Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação. Precedentes do STJ.
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190070884, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

5 -

Em relação ao dano moral, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

6 -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012840-73.2020.8.08.0024

APELANTE
:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

APELAD
A
:
RAYANA BELLICO CARIA LESSA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ajuizada por
RAYANA BELLICO CARIA LESSA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, reconhecendo a obrigação de fazer consistente na cobertura de procedimento cirúrgico necessário ao restabelecimento da autora, abrangendo materiais específicos, bem como condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 282/292 aponta a recorrente QUALICORP, inicialmente, não ser parte legítima a figurar no polo passivo da ação, não podendo ser responsabilizada por condenações que decorram de situações atreladas exclusivamente a operadora de plano de saúde.

Na sequência, aduz que a apelada não demonstrou ter sofrido qualquer evento que ensejasse a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos, não havendo que se falar em responsabilidade civil da administradora de benefícios. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.

Pois bem.

Inicialmente, registro tratar-se de ação de procedimento comum na qual a autora, portadora de otoesclerose, doença de caráter progressivo que causa perda auditiva em ambos os ouvidos, agendou cirurgia de estapedectomia, timpanomastoidectomia, enxerto de cartilagem e monitorização neurofisiológica de nervo facial, com fornecimento de materiais, a se realizar na cidade de São Paulo no dia 10/03/2020. Entretanto, houve recusa das requeridas em autorizar o procedimento, por suposta ausência de contratação de cobertura.

Argumenta a consumidora que sempre adimpliu corretamente com o pagamento das mensalidades, não sendo comunicada sobre eventual suspensão do plano, vivenciando situação que não pode ser enquadrada como mero dissabor.

Afirma ainda que no momento da contratação do seguro-saúde, acreditava firmar plano individual, e não coletivo por adesão, sendo levada a erro quanto ao segmento em que se encontra vinculada.

Em contestação, o Bradesco Saúde S.A. afirmou que não foi localizada suspensão ou negativa de atendimento. Destacou que o objeto do seguro é garantir o reembolso das despesas médico-hospitalares para os procedimentos cobertos, dentro dos limites contratualmente previstos.

Alegou que por se tratar de atendimento por prestador que não integra a rede referenciada, o adimplemento deve ser realizado por meio de reembolso, após o segurado realizar o pagamento em caráter particular e enviar os recibos e relatórios para análise.

Afirma, assim, que a autorização tão somente ficou pendente porque solicitado o envio da lista de materiais na guia Bradesco com o número de registro da Anvisa de cada material, com assinatura e carimbo do médico competente.

Por sua vez, informou que foi negado o procedimento de timpanomastoidectomia, por não haver evidência de colesteatoma no laudo de imagem, mas sim de otosclerose, o que determina a realização de estapedectomia, mas toda autorização se deu de forma regular, não havendo que se falar em dano moral.

Por sua vez, a apelante Qualicorp afirma ser administradora de benefícios, tendo apenas realizado a contratação do seguro, não efetivando a intermediação dos procedimentos médicos e hospitalares, sendo parte ilegítima a figurar no polo passivo da ação. Aduz que cumpriu com seu dever de informação acerca do plano contratado, em especial às coberturas assistenciais.

Da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece retoques.

Primeiramente, cumpre destacar que a recorrente Qualicorp é administradora de benefícios, com poderes de representação de seus associados perante o plano de saúde, responsável por encaminhar comunicações, avisos, receber documentação enviada pela seguradora, dentre outros.

Não obstante, por integrar a cadeia de prestação dos serviços objeto da lide, é solidariamente responsável pelos danos sofridos pela autora. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO MÉDICO – TAVI –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE – CDC – LEI 14.454/2022
– AFASTADO O CARÁTER TAXATIVO DO ROL DA ANS - PACIENTE QUE NÃO TERIA ATINGIDO IDADE MÍNIMA PREVISTA NA DUT N. 143 DA RN 465 DA ANS – IRRELEVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA DUT DIANTE DA PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO ETÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DETERMINADO POR MÉDICO ESPECIALISTA NA ÁREA – TRATAMENTO CUJA ESCOLHA COMPETE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE DETÉM CONHECIMENTO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM A INJUSTA RECUSA – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A jurisprudência pátria tem o firme entendimento de que a operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo, em observância aos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei 14.454/2022 afasta o caráter taxativo do rol da ANS, eis que o considera como de referência básica. 3. O procedimento percutâneo de troca valvar aórtica (TAVI) encontra-se atualmente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da RN 465/2021, sendo incontroversa a cobertura contratual da patologia atinente. 4. Os planos de saúde podem estabelecer quais enfermidades terão cobertura, porém, estabelecida que determinada enfermidade se encontra coberta, não podem restringir os tipos de tratamento a ser empregados, cabendo ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos. 5. Assentado o fato de que o rol da Agência Nacional de Saúde possui caráter meramente exemplificativo, torna-se irrelevante a discussão se a autora/recorrida preenche ou não os requisitos colocados na DUT nº 143, flexibilizando-se, inclusive, o reclamado princípio do pacta sunt servanda, de modo a sobrelevar o princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Uma vez assentada a ilegalidade da conduta dos apelantes e a falha na prestação do serviço ao não autorizar o procedimento em questão, surge a injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelada, eis que atestado que a paciente sofria com dispneia e necessitava realizar grandes esforços para suas tarefas diárias, tendo sido constatada inclusive a piora progressiva de sua estenose aórtica. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Data: 12/Dec/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5018246-53.2021.8.08.0024. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE ALEGA SER PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA E QUE TERIA EMAGRECIDO ATRAVÉS DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR E ATIVIDADE FÍSICA, RELATANDO, NO ENTANTO, A RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PELA SEGURADORA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE OU EXPANSOR, CORREÇÃO DE DEFORMIDADES POR EXÉRESE DE TUMORAÇÕES E CORREÇÃO DE ADIPOSIDADE ABDOMINAL E BRAÇOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE ESTE TERIA EXCLUSIVAMENTE CUNHO ESTÉTICO E QUE TAL TRATAMENTO SÓ É OBRIGATÓRIO PARA PACIENTES QUE FORAM SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMO INCONFORMISMO DA DEMANDANTE.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 1ª RÉ (QUALICORP) QUE SE REJEITA
.
SUPLICADAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO ESTABELECIDA NA HIPÓTESE, RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO OFERECIDO, NA FORMA DO QUE DISPÕE O ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
ENUNCIADO Nº 286 DA SÚMULA DESTA CORTE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VINDICADO PELA AUTORA, EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE OBESIDADE MÓRBIDA DESDE 2016, DECORRENDO A NECESSIDADE DO REFERIDO ATO DA FLACIDEZ DAS MAMAS, COM IMPORTANTE EXCEDENTE DERMOGLANDULAR ASSOCIADO, APRESENTANDO AINDA DEFORMIDADES TORÁCICAS LATERAIS E AXILARES BILATERAIS, TAMBÉM POR CONTA DO EXCEDENTE DERMOGORDUROSO PELA PERDA PONDERAL EXCESSIVA (45 KG), O QUE SE PRESTA A AFASTAR A ALEGAÇÃO DAS RÉS DE QUE SE TRATA DE PROCEDIMENTO DE CUNHO PURAMENTE ESTÉTICO. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 340 E 211 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA CIRURGIA REQUERIDA. DEVER DE INDENIZAR. ENUNCIADO Nº 339 DA SÚMULA DO TJRJ. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE ORA SE FIXA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), NOTADAMENTE POR ESTAR DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ELENCADOS E COM O QUE VEM SENDO FIXADO EM CASOS SEMELHANTES. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00336652720188190210, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

E mais: a consumidora alega ter sido induzida a erro quando da realização da contratação, pois acreditava ter contratado plano individual, quando na verdade firmou plano de saúde coletivo, não havendo, de conseguinte, que se falar em ilegitimidade da QUALICORP para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual rejeito esta arguição.

Em relação ao dano moral, correta a fixação pelo Magistrado
a quo
.

Isso porque a seguradora do plano de saúde, ao negar o ressarcimento do procedimento de timpanomastoidectomia, por não haver evidência de colesteatoma no laudo de imagem, desconsiderou o parecer do médico assistente, que possui melhor entendimento para indicar o tratamento adequado ao paciente.

Tal entendimento demonstra-se perfeitamente delineado na sentença impugnada. Confira-se:

A primeira ré indaga que o exame de imagem da autora não evidenciaria “colesteatoma”, baseado nisso a sua recusa para os procedimentos e materiais negados, afirmando que nesta parte a cirurgia seria eletiva, prosseguindo com a tese de que autorizou a estapedectomia e a prótese ossicular e a broca cortante.

Neste ponto, o que se verifica é que a ré atuou fora de sua esfera, tentando substituir a conclusão do médico da autora, que indicou tratamento mais abrangente.

Diante disso, entendo que a ré agiu de forma ilegal, mormente porque o plano contratado pela autora não contém exclusão de cobertura para tal tratamento.

Veja-se que o fato de a cirurgia ser eletiva não desnatura o dever de cobertura da ré. Aliás, também não desnatura a urgência da autora na apreciação de seu direito pelo judiciário! Isso porque a urgência médica e jurídica nem sempre são conceitos sobrepostos.

Ainda, conforme assentado por esta Corte de Justiça:

Existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese. Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação
. Precedentes do STJ.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190070884, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA – DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O MÉDICO AUDITOR – INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA ESCOLHA DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO – ABUSIVIDADE NA RECUSA – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando o quadro clínico do autor e recomendando a realização de procedimento cirúrgico, bem como apresentando justificativa acerca dos materiais solicitados. E, tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente do apelante e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art. 6º, da Resolução Normativa nº 424/2017. 2. No Parecer Técnico, o médico desempatador concluiu não haver evidência científica de superioridade dos materiais “MEMBRANA CHONDRO GIDE X1 e CARES S1 X1”, sem apresentar dados ou outros elementos que corroborassem tal conclusão.
Nesta senda, tem-se que tal parecer não deve prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente do apelante, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento mais adequado
. 3. Nesse contexto, importa ressaltar, a respeito do tema, que a jurisprudência pátria é predominante ao considerar indevida a recusa de fornecimento do material necessário ao bom êxito da cirurgia. Precedentes do c. STJ. 4.
Em relação ao dano moral, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Portanto, devida a condenação da apelada ao ressarcimento pretendido pelo apelante. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 16/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001617-24.2022.8.08.0006. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, constata-se que a recusa injustificada de cobertura do procedimento médico enseja a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, por gerar aflição desnecessária à autora, que teve que esperar pelo prazo de 09 (nove) meses para ter o procedimento autorizado, o que somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência perquirida.

Nesse cenário, tenho que o quantum fixado (dez mil reais) atende à finalidade de se compensar pelo dano experimentado e de coibir a prática de ato como o aqui discutido, sem resultar em enriquecimento sem causa.

De conseguinte, conheço do recurso e a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, com relação à apelante QUALICORP, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.